Tribunal: TJSP
Processo: 1000637-59.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.

Não evidenciada a contratação dos serviços e tampouco que deles o autor se beneficiou, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM BEM FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.

Não evidenciada a contratação dos serviços e tampouco que deles o autor se beneficiou, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito apontado na inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000637-59.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado JOSE
EUCLIDES DA SILVA FLHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
APELADO: JOSE EUCLIDES DA SILVA FLHO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: THIAGO ELIAS MASSAD.
COMARCA: MAUÁ.
EMENTA:
"AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
CONTRATAÇÃO
-
COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO
DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES - DANO MORAL
CONFIGURADO
-
QUANTUM
BEM
FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.
Não evidenciada a contratação dos
serviços e tampouco que deles o autor
se
beneficiou,
é
de
rigor
o
reconhecimento da inexigibilidade do
débito apontado na inicial”.
V O T O No 32.991
Ação declaratória de inexistência de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
débito c/c danos morais, fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais, julgada procedente pela r. sentença de
fls. 155/158, cujo relatório adoto.
Inconformada, apela a ré. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese,
que o ônus da prova incumbia ao apelado, a teor do disposto
no art. 373, inciso I, do CPC, mostrando-se legítima a cobrança
do débito que ensejou a negativação do seu nome. Argumenta,
no mais, que os danos morais não ficaram configurados,
buscando, alternativamente, a redução do quantum arbitrado.
Por fim, pleiteia reparos no concernente aos honorários
advocatícios.

Recurso respondido e preparado.
É o relatório.
1) Recebo o recurso de apelação
somente no efeito devolutivo na parte em que confirmou a
tutela de provisória (art. 1.012, inciso V, do CPC) e, no
restante, em ambos os efeitos, nos termos dos artigos 1.011 e
1.012, ambos do CPC.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
por seus próprios fundamentos, cumprindo ressaltar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“O nome da parte autora foi lançado no cadastro de órgão
de proteção ao crédito (fls. 22/23), em virtude do não
pagamento da quantia indevida.
Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em
conformidade com o artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90,
impõe-se a inversão do 'ônus probandi', em razão da
hipossuficiência
técnica
do
consumidor,
além
de
verossímeis suas alegações, haja vista a negativação
indevida ser fato corriqueiro.
O requerido, por sua vez, apresentou contestação
genérica, que não desconstitui o direito arguido pelo autor.
Afirma o requerido que não houve falha na prestação de
serviço, contudo, não demonstrou, nem de relance, a
origem lícita do débito, apesar de sua total incumbência.
Poderia ter comprovado que o autor de fato firmou o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
contrato
educacional
em
questão,
contudo,
não
apresentou qualquer prova hábil de suas alegações,
embora o ônus probatório, por se tratar de uma relação de
consumo, fosse seu.
Ressalta-se que tais provas poderiam ser facilmente
produzidas pelo requerido, através da juntada de gravação
da solicitação dos serviços ou cópia do contrato que deu
origem ao débito apontado, entre outros, o que poderia
viabilizar a verificação da legitimidade da cobrança.
Dessa forma, não há como se demonstrar que o contrato,
se firmado, tenha sido feito pela parte autora.
O requerido optou por sustentar a regularidade do
procedimento adotado, sem trazer aos autos meios para
comprová-la, a saber, deixou de comprovar que agiu com
o zelo necessário para conferir segurança ao sistema
adotado para a contratação.
Há clara falha na prestação do serviço, o que não se pode
admitir em uma relação de consumo. De rigor, assim, a
declaração de inexistência de relação jurídica, bem como
da inexigibilidade da dívida” (cf. fls. 156/157).
Com
efeito,
a
ré
deixou
de
demonstrar, estreme de dúvidas, a existência de vínculo
jurídico entre as partes, ônus que lhe incumbia a teor do
disposto no artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, não sendo lícito atribuir
ao autor a produção de prova negativa de que não solicitou os
indigitados serviços.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
Destaco, a propósito, os seguintes
julgados da lavra deste E. Tribunal, em hipóteses análogas,
envolvendo a ré, verbis:
“CIVIL.
ESTABELECIMENTOS
DE
ENSINO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
ENTRE
AS
PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS
MORAIS.
OCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO
DISSABOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO NEM
MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A
ausência
da
contratação
dos
serviços da requerida pela autora
evidencia a inexistência de relação
jurídica entre as partes, a afastar a
legitimidade dos débitos que levaram à
negativação do nome do autor. 2. É
absolutamente
pacífico
na
jurisprudência
pátria
que
a
negativação indevida gera dano moral
in re ipsa, a ensejar o dever de
indenizar. E o valor fixado pelo juízo a
quo,
R$
10.450,00
(dez
salários
mínimos vigentes), não se demonstra
exagerado,
não
comportando
nem

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
redução como pretende a requerida e
nem majoração, como pretende a
autora.
3.
Recursos
improvidos”
(Apelação
Cível
no
1031270-13.2019.8.26.0405, 35a Câmara
da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Artur Marques, julgado em 13/10/2020).
“Apelação Cível. Prestação de serviços
educacionais. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Verossimilhança nas alegações
trazidas pelo autor. Documentação
apresentada pela ré que não prova a
efetiva contratação e a prestação de
serviços. Ausência de comprovação
válida de contrato celebrado entre as
partes. Ônus imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil.
Inexigibilidade do débito, de rigor.
Negativação que configurou, portanto,
ato ilícito. Dano moral configurado in
re ipsa. 'Quantum' indenizatório fixado
dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência exclusiva da ré.
Sentença reformada. Recurso provido”
(grifo
nosso)
(Apelação
Cível
no

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
1000837-36.2018.8.26.0510, 23a Câmara
da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Hélio Nogueira, julgado em 04/09/2020).
“APELAÇÃO
Prestação de serviços
educacionais

Autora
prestou
vestibular e não efetuou matrícula, mas
mesmo assim sofreu cobranças, com
inscrição
em
cadastro
de
inadimplentes
Pedido de declaração
de inexistência de débito e indenização
por
dano
moral

Sentença
de
procedência, em parte, arbitrado em
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais)
o
valor
da
indenização

Inconformismo de ambas as partes

Recurso
da
ré
para
reduzir
a
indenização ou julgar improcedente a
demanda
Recurso da autora para
majorar a indenização a R$15.000,00
(quinze mil reais) - Contratação não
comprovada
Responsabilidade da ré
pela cobrança ilegítima - Inscrição
indevida em cadastro de inadimplentes
Dano moral 'in re ipsa' Precedentes
Valor da indenização majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais)
Juros
incidentes desde o evento danoso

Responsabilidade
extracontratual

Súmula 54 do STJ
Sucumbência

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
integral da ré
Súmula 326 do STJ

Recurso da ré não provido e recurso
da autora provido, em parte” (Apelação
Cível no 1020864-30.2019.8.26.0405, 29a
Câmara da Seção de Direito Privado, Rel.
Des. Jayme de Oliveira, julgado em
31/08/2020).
Logo, se o autor nada devia,
mesmo porque não celebrou qualquer contrato com a
instituição de ensino, incumbe a última suportar o ônus da
inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, não
havendo que se falar em exercício regular de um direito.
A irregular negativação do nome do
autor em cadastro de maus pagadores é suficiente para o
reconhecimento do direito à indenização por dano moral. Nada
é necessário provar; o dano ocorre in re ipsa.
No
mais,
na
esteira
da
jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça
"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério
de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado
em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp.
n° 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
Na mesma diretriz, verbis:
"1. O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em valor
razoável, de modo a preservar a dupla
finalidade da condenação, qual seja, a
de punir o ato ilícito cometido e a de
reparar o sofrimento experimentado
pela
vítima,
consideradas
as
peculiaridades subjetivas do feito"
(AgRg.
no
AgRg.
no
AREsp.
no
416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).
Sopesadas
as
circunstâncias
preponderantes que envolvem o caso concreto, quais sejam, a
natureza do fato, o grau de culpabilidade da ré e a capacidade
econômica das partes, tenho para mim que a quantificação
reparatória, estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigida a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ),
mostrou-se
adequada
para
atender
ao
princípio
da
razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim
como o enriquecimento sem causa do ofendido.
Incensurável, portanto, a solução
sentencial que deu pela procedência do pleito, não comportando os honorários sucumbenciais a redução

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1000637-59.2020.8.26.0348
SMT
perseguida, eis que arbitrados com moderação.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação da verba honorária, fixada em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao
patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do disposto no
art. 85, § 11, do CPC, verbis:
“9) Os honorários recursais de que
trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são
aplicáveis tanto nas hipóteses de não
conhecimento integral quanto de não
provimento do recurso” (Jurisprudência
em Teses do STJ Edição no 128).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica